Tribunal: STF
Processo: RE 986258
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. APELO EXTREMO PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. PARTE ADVERSA RESPONDE PELAS CUSTAS E HONORÁRIOS. ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. “Havendo um dos litigantes decaído de parte mínima do pedido, torna-se inaplicável a norma inscrita no caput do art. 21 do CPC, legitimando-se a aplicação do critério excepcional previsto no parágrafo único desse mesmo dispositivo do estatuto processual” (RE 1.05498 ED-EDv-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 15.12.2014).



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.